Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍINIO IRREGULAR. PARCELAMENTO DE UNIDADE AUTÔNOMA. FRAÇÃO INFERIOR À FIXADA PELA CONVENÇÃO. VEDAÇÃO. CADASTRAMENTO DA UNIDADE FRACIONADA COMO AUTÔNOMA. DIREITO INEXISTENTE.
1. A denominada convenção condominial, aprovada em assembleia geral extraordinária, não obstante a situação irregular da entidade condominial por ela regida, denota a organização de associação civil em instrumento que regula a relação entre os associados e a entidade, como direitos, deveres e obrigações, é expressão da autonomia privada, e vincula-os juridicamente ao cumprimento de suas disposições, consoante o enunciado sumular n. 260 do Superior Tribunal de Justiça: (A) convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos.
2. Não se reconhece ilicitude na fixação pela Convenção do Condomínio de metragem superior ao tamanho menor definido no artigo 4o, inciso II, da Lei Federal n. 6.766/1979 e no artigo 43 do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, uma vez que a fixação legal da área mínima de 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) com 5 (cinco) metros de frente para terrenos em loteamentos é o padrão essencial a ser observado na criação de loteamentos. Contudo, em conformidade com a autonomia privada, pode-se validamente estabelecer dimensão maior em consideração aos interesses e às conveniências dos instituidores do loteamento.
3. Os adquirentes não têm direito ao cadastramento como unidade autônoma da porção 480m2 (quatrocentos e oitenta metros quadrados) do terreno situado em condomínio irregular em que não se admite lote com dimensão inferior a 750m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados).
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais não majorados.